Tribunal: TJDFT
Processo: 0718774-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718774-07.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DE LOURDES BRAGA DA SILVA QUASHIE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a embargante, nos termos do art. 10, do CPC, para se manifestar sobre o conhecimento de seu recurso, tendo em vista inovação recursal, em relação às seguintes alegações: i) “foi transposta, em janeiro/1990, para o cargo de Analista de Administração Pública, Classe 3, Padrão I (símbolo AAPH3CL que consta da ficha financeira de ID 24514446), da Carreira Administração Pública, do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, por força do Decreto no 12.116, de 03 de janeiro de 1990”; ii) “simultaneamente à transposição de cargo e carreira, ocorreu a mudança do regime jurídico, conforme previsão contida no Decreto no 12.116, de 03/01/1990 c/c art. 12 da Lei Distrital no 51, de 13 de novembro de 1989”; iii) levantou o FGTS referente ao período de vínculo celetista em 01/01/1990, o que evidencia o término da relação celetista nessa data. Além disso, deve a embargante justificar por que não apresentou os documentos ID n.o 16579503 e ID n.o 16579505, por ocasião das contrarrazões ao agravo de instrumento. Brasília, DF, em 8 de julho de 2020 15:54:30. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator